Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727389-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IAGO MENDES BONTEMPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOTA NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PRESENTE NO ART. 40, III, DA LAD. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei Antidrogas é medida que se impõe. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD. 2. O fato de o réu “optar pelo tráfico de drogas” não constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa da personalidade do agente, por se tratar de circunstância ínsita ao tipo penal em comento. Do mesmo modo, a busca por lucro fácil também é inerente ao próprio tipo. 3. Cabível a análise desfavorável da conduta social, tendo em vista o fato de que o réu estava em cumprimento de pena no meio aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta. 4. É possível a valoração negativa da culpabilidade quando há premeditação delitiva, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. 5. O simples fato de o agente figurar como dependente químico e ter, em tese, praticado o crime sob efeito de drogas, não é capaz de agravar a pena-base no que toca às circunstâncias do crime. 6. Para o cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, tendo em vista o intervalo das penas máxima e mínima do tipo penal em estudo. 7. É cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ. 8. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 9. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006 quando há prova nos autos de que o acusado trazia consigo porções de maconha escondidas em suas roupas íntimas quando do retorno do trabalho externo ao estabelecimento prisional. 10. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação ao sursis da pena e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu é reincidente, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea “a”, 44, inciso I e 77, caput, todos do Código Penal. 11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas de autoria e de materialidade, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional, a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei Antidrogas é medida que se impõe. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012